Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-12.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001220-12.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGINALDO PINHEIRO - CPF: 329.063.178-88 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001220-12.2019.8.11.0020

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

REGINALDO PINHEIRO

Recorrido(s):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR À DÍVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM O CONSUMIDOR À DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÕES PRÉVIAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de juntada de documento que vincule o consumidor à dívida inscrita, ônus da parte Recorrente, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, não se prestando a isso a juntada de termo de cessão de crédito genérico, ainda que público.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se não há na inicial qualquer justificativa quanto à súmula 385 do STJ.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ao argumento de que restou comprovada a legalidade da restrição em razão dos documentos juntados em contestação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de relação jurídica com a parte recorrida e com o cedente, se tratando de fraude. Alegou que houve a comprovação do ato ilícito praticado, pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, pois não restou comprovada a contratação e a origem da dívida, uma vez que os documentos juntados são unilaterais.

Alegou que não se mostra cabível a aplicação da súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, bem como que em caso de reforma da sentença não haveria dano moral em razão da existência de várias inscrições prévias, conforme histórico de negativações que juntou em contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida e com o suposto cedente, se tratando de fraude, tanto que não houve a juntada de contrato.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica com a recorrida e, em impugnação, negou a relação jurídica com o suposto cedente, invocando a ocorrência de fraude. A parte promovida, em contestação, juntou apenas um termo de cessão de crédito que embora público é genérico e não consta sequer a vinculação do consumidor à dívida.

Destaco, por peculiar, que o termo de cessão de crédito juntado é genérico e, inclusive, traz todos os modelos de peças necessárias para à formalização da cessão de crédito, mas nenhum desses documentos, indicados no modelo, foram juntados para vincular o consumidor à suposta dívida cedida. O termo de cessão apenas transfere, de forma genérica, os créditos da BV Financeira para a parte promovida, sem qualquer vinculação da parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de juntada de documento que vincule o consumidor à dívida inscrita, ônus da parte Recorrente, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, não se prestando a isso a juntada de termo de cessão de crédito genérico, ainda que público.

Não restando comprovada a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida no valor de R$ 1.701,66.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, restou comprovado nos autos a existência de restrições prévias. O próprio extrato que instrui a inicial demonstra a existência de inscrições prévias, conforme ordem das restrições que se cita:

R$ 158,60 registrada em 01/01/2015 pela Telefônica

R$ 1.701,66 registrada em 05/08/2015 pela Ativos

R$ 802,98 registrada em 30/09/2015 pela BV Financeira

R$ 102,00 registrada em 05/11/2015 pela Itapeva

Portanto, o próprio extrato juntado pelo consumidor comprova a existência de restrição prévia e na inicial não fora feita qualquer justificativa quanto à súmula 385 do STJ e nem comprovação de que a referida restrição fora impugnada ou declarada ilegítima.

Não fosse o suficiente em contestação a parte promovida juntou extrato detalhado dos órgãos de proteção que comprova a existência de outras restrições prévias à inscrição ora discutida, reforçando a tese de inexistência de dano moral.

Assim, evidente a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 1.701,66 (mil setecentos e um reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020